Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705506-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALEX DUARTE FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (ID 113267441dos autos de origem), que, no processo de execução de título extrajudicial movida pela agravante (Proc. no 0052860-86.2012.8.07.0001), acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravado ALEX DUARTE FREITE (ID 111665537 dos autos de origem). Confira-se os argumentos lançados pelo magistrado de 1o grau: “O executado apresentou impugnação à penhora, sob argumento que os valores oriundos da previdência privada complementar destinam-se ao seus sustento, possuindo caráter alimentar e, portanto, sendo impenhoráveis. Destacou, também, que a quantia é inferior a quarenta salários mínimos, o que atrairia a incidência do art. 833, X do CPC. O exequente afirmou a possibilidade de penhora e a mitigação da impenhorabilidade de verba alimentar. É o relatório. Inicialmente, o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”, bem como “ X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. É certo que o regime de previdência privada não consta expressamente no supracitado dispositivo, uma vez que possui caráter complementar, facultativo e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Com efeito, os valores depositados em fundo de previdência privada podem funcionar como mero investimento financeiro destinado à obtenção de resultados futuros que não guardam relação imediata com a subsistência ou, ainda, como forma de se proteger de eventuais penhoras. Assim, essa reserva financeira pode estar protegida ou não pelo manto da impenhorabilidade, dependendo do exame do caso concreto. O executado não demonstrou que a quantia constrita comprometesse, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, o que, por si só - em tese - permitiria a penhora do saldo do plano previdenciário. Ocorre que, consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança - ou em outras aplicações financeiras com natureza similar -, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos, previsão que, ante a natureza do investimento, guarda a mesma finalidade da previdência complementar. Assim, considerando que o extrato do plano de previdência do executado não aponta qualquer desvirtuamento em relação à sua constituição e desenvolvimento, tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude, no tocante à contratação, deve-se, por isso, ser determinada a liberação dos valores penhorados, pois inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Ante o exposto, acolho a impugnação, determino a desconstituição da penhora e determino à exequente a indicação de conta para a devolução do valor para o plano de previdência do executado, no prazo de 05 dias. Vindo a informação, oficie-se para a transferência do valor, cabendo à exequente a adoção das providências cabíveis para a reativação do plano nos mesmos moldes anteriormente existentes. Sem prejuízo, defiro a gratuidade de justiça ao executado, sem efeitos retroativos. Ao exequente, para promover o andamento, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” Em suas razões recursais (ID 32938483), a parte agravante, requer a reforma da r. decisão, especialmente no tocante à possibilidade de penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada do agravado, visto que houve cessação do vínculo com a patrocinadora. Alega, em suma, que “[o] saldo existente em favor do devedor proveniente de rescisão do contrato de previdência privada não possui caráter alimentar, sendo, portanto, admitida sua constrição”. Assevera que, o agravado teve seu contrato com a patrocinadora do plano de previdência privada rescindido no ano de 2009, sendo que não houve resgate ou portabilidade para outro plano, tampouco continuou adimplindo com as contribuições. Outrossim, destaca que os valores em comento “não se enquadram na regra da impenhorabilidade do artigo 833 do CPC/2015, pois os valores ficaram mais de 12 anos depositados à disposição, não necessitando o participante deste dinheiro para a sua sobrevivência”. Nesse sentido, afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal gira em torno do entendimento da possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, desde que fique demonstrado que “a constrição não prejudicará a subsistência do devedor, o que é exatamente o caso dos presentes autos”. Tece arrazoado sobre a necessidade de respeito ao princípio contratual do pacta sunt servanta, uma vez que as partes livremente contrataram o mútuo objeto da execução de origem, não havendo vícios de vontade aparentes, sendo que há expressa previsão contratual no sentido de que é possível a penhora dos referidos valores. Destaca, ainda, que parte da dívida que se busca quitar tem natureza alimentar, pois decorrente de honorários advocatícios, os quais teriam natureza jurídica de verba alimentar e, dessa forma, se encaixam na hipótese excepcional do art. 833, § 2o, do CPC. Por fim, alega que o acolhimento da impugnação pelo Juízo de origem fere os princípios da cooperação e efetividade da execução, devendo ser reformada. Nesse sentido, requer a antecipação da tutela recursal para “reformar r. decisão agravada, no sentido de deferir a penhora do valor existente”. No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória postulada e o provimento deste recurso, com a conseguinte, reforma da decisão recorrida. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 32938487). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, devidamente recolhido o preparo recursal (ID 32682325), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado. Primeiramente, no que concerne à penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada do executado, e em uma análise rasa típica deste momento processual, tenho que as razões lançadas pelo Juízo na origem aparentam ser acuradas em relação ao caso em comento. Assevere-se, de início, que o regime de previdência complementar tem natureza de direito privado, com ingresso de caráter facultativo, complementar e autônomo em relação ao regime geral de previdência social, possuindo como uma de suas principais características a natureza contratual, intimamente vinculada à necessidade de prévia formação de reserva financeira. O pagamento da reserva financeira, consubstanciada no benefício contratado, tem por finalidade complementar a proteção do próprio futuro do participante do plano de previdência privada e/ou de seus dependentes, bem como a manutenção futura do atual padrão de vida. O resgate da reserva financeira mencionada poderá ocorrer de maneira antecipada pelo participante ou tal reserva pode ser recebida em data contratualmente definida, em uma única parcela ou por meio de depósitos mensais. Além disso, os valores depositados em fundo de previdência privada também podem funcionar como meros investimentos financeiros destinados à obtenção de resultados de especulação no mercado de títulos. Dessa maneira, essa reserva financeira pode estar protegida ou não pelo manto da impenhorabilidade, devendo a análise sobre a possibilidade de sua constrição ser feita casuisticamente. Caso demonstrado que se destina à subsistência do participante e de sua família, poderá ser caracterizada a sua natureza alimentar. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 2. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o agravante não demonstrou o caráter alimentar dos valores recolhidos para a previdência complementar. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legitimidade da parte e à existência do ato ilícito, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1357826/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) Contudo, como dito, o entendimento desta Corte de Justiça também se direciona no sentido de que, diante da análise do caso concreto, há a possibilidade de que a quantia constituída no plano previdenciário do devedor tenha natureza de investimento econômico, à luz do disposto no art. 833, X, do CPC, podendo ser tida como impenhorável, limitada ao valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, por se tratar de aplicação financeira com natureza similar à da poupança. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. NÃO CARACTERIZADOS. I. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios em virtude de seu caráter alimentar. II. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido que, "exceto se comprovada a ocorrência deabuso, má-fé ou fraude eainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimentodo salário ou vencimento seguinte, aquantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável." Além disso, nos termosdo aludido precedente, " referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, emqualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade ."(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017). III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309811, 07456904420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 29/1/2021.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ANÁLISE CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DE PENHORA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO, MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. ART. 833, X, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança - ou em outras aplicações financeiras com natureza similar -, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em aplicações financeiras, quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 3.1. No particular, a distinção casuística brota da ausência nos autos de qualquer demonstração de desvirtuamento do valor depositado junto ao plano de previdência complementar privado, tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor agravante, no tocante à contratação do plano, devendo-se, por isso, ser determinada a liberação dos valores penhorados, pois inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. 4. Recurso provido. (Acórdão 1388235, 07294807820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise perfunctória, típica desse momento processual, não é possível afastar as razões lançadas pelo Juízo a quo sobre a impenhorabilidade dos valores em comento, visto que alinhada aos julgados citados alhures. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia demanda uma verificação fático-processual mais acuidade, especialmente para que seja verificada se os valores se mostram necessários para a subsistência do agravado e de sua família ou se é possível perceber algum desvirtuamento da utilização do fundo de previdência, o que obsta sobremaneira o deferimento da medida liminar buscada pela agravante. Não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, por reputar não preenchidos em grau satisfatório os requisitos exigidos pelos arts. 300 e 995 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator